Tribunal: TJMT
Processo: 1025475-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025475-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ADIR GERALDO FERRARINI - CPF: 915.115.931-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), FERNANDA PARENTE - CPF: 050.176.971-44 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - CNPJ: 01.690.232/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEI GALIASSI - CPF: 590.022.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025475-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADIR GERALDO FERRARINI

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO: VANEI GALIASSI E FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – ART. 278 DO CPC – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. Compete ao executado que alega a impenhorabilidade do bem de família o ônus de comprovar que o imóvel preenche os requisitos legais para tal proteção, demonstrando que se trata de único imóvel e que é utilizado para sua moradia permanente e de sua família.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADIR GERALDO FERRARINI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que nos autos da
execução de título extrajudicial
(processo nº 0004677-81.2007.8.11.0055) proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,

rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, na qual alegava a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade do bem penhorado por se tratar de bem de família, mantendo, assim, a penhora sobre direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob o nº 110.380 do CRI de Cuiabá/MT. (ID. 199825797 dos autos principais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade da citação por edital, argumentando que somente houve uma tentativa de citação pessoal, não se esgotando os meios necessários para sua localização; b) que a matéria de nulidade de citação é de ordem pública, não sujeita à preclusão; c) que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade e de sua esposa, configurando bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei 8.009/90; d) que o próprio juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca já reconheceu, em outro processo, a impenhorabilidade do mesmo imóvel; e) a impossibilidade de desmembramento do imóvel por ser bem indivisível.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade do bem penhorado.

A liminar postulada foi
deferida
, para suspender os efeitos da decisão agravada, tão somente: “
pelo fato de que a parte agravada já requereu a designação de data para realização de leilão judicial do bem penhorado (ID 201819720 dos autos originários), o que poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, caso o recurso venha a ser provido”
- ID nº 304162386.

Sem contraminuta – ID. 313214899.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, verifica-se que o
BANCO BRADESCO S.A.
propôs
Execução de Título Extrajudicial
contra
FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA - EPP, ADIR GERALDO FERRARINI E VANEI GALIASSI
, visando o recebimento do valor inicial de R$ 56.633,89 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).

Após o recebimento da inicial em 10 de agosto de 2007, foi expedido mandado de citação dos executados. Contudo, em 30 de novembro de 2007, o Oficial de Justiça certificou que não conseguiu localizar os executados nos endereços indicados no contrato.

Diante da não localização dos executados, o Oficial de Justiça requereu dilação de prazo para cumprimento do mandado e solicitou que a parte exequente informasse novos endereços dos executados, conforme petição constante no ID 65243094 - Pág. 55.

A parte exequente requereu a citação por edital dos executados, alegando que eles não mais residiam nos endereços fornecidos na petição inicial.

Em 03 de março de 2010, o juízo deferiu o pedido de citação por edital, conforme decisão constante no ID 65243094 - Pág. 63. Realizada a citação editalícia e não havendo manifestação dos executados, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos à execução.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes em 17 de julho de 2015, conforme sentença anexada aos autos no ID 65243094 - Pág. 207.

Após o trânsito em julgado da sentença, o processo executivo prosseguiu com diversas tentativas de localização e constrição de bens dos executados, todas infrutíferas.

Em 20 de junho de 2016, o juízo determinou a intimação da parte exequente para indicar precisamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e posterior arquivamento. A parte exequente, apesar de intimada, não indicou bens penhoráveis, requerendo apenas a suspensão do feito por 30 dias para tentativa de acordo extrajudicial.

Após o decurso do prazo de suspensão sem manifestação da parte exequente, o processo foi suspenso nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, conforme decisão constante no ID 65243094 - Pág. 237.

O processo permaneceu arquivado até 18 de janeiro de 2021, quando a parte exequente requereu seu desarquivamento (ID 65243096 - Pág. 3). Após nova intimação em 16 de setembro de 2021, a exequente solicitou pesquisas em ferramentas judiciais (Infojud, Sisbajud e Renajud), que resultaram no bloqueio parcial de valores nas contas bancárias do executado ADIR GERALDO FERRARINI, no montante de R$ 39.223,09 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e nove centavos). Desse valor, R$ 9.047,78 (nove mil, quarenta e sete reais e setenta e oito centavos) foram liberados por se tratar de verba trabalhista/salarial, conforme decisão constante no ID 72689535.

Em novas diligências, foi localizado um veículo Marca/Modelo M.BENZ/LS 1935, Ano Modelo 1998, de propriedade da executada Franceschi Ferrarini & Cia Ltda - EPP. Contudo, por se tratar de veículo utilizado como ferramenta de trabalho, a restrição de circulação foi revogada, conforme decisão constante no ID 137383554.

Posteriormente, a parte exequente localizou um imóvel urbano de matrícula nº 110.380, registrado no CRI de Cuiabá/MT, de propriedade do executado ADIR GERALDO FERRARINI, que estava alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Diante disso, requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o referido imóvel, o que foi deferido pelo juízo, conforme decisão constante no ID 183135154.

Em 17 de fevereiro de 2025, o executado ADIR GERALDO FERRARINI apresentou
exceção de pré-executividade
(ID 184299718), alegando a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem de família. Juntamente com a exceção, foram apresentados documentos de representação processual, incluindo procuração e substabelecimento.

Em 18 de fevereiro de 2025, foi juntada aos autos resposta da Caixa Econômica Federal ao ofício expedido pelo juízo, informando que o executado ADIR GERALDO FERRARINI possui contrato de financiamento habitacional com saldo devedor de R$ 61.944,29 e prazo remanescente de 203 meses (ID 184486246).

Em 24 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública manifestou ciência da penhora efetuada (ID 185130999). Em 06 de março de 2025, a parte exequente apresentou
Impugnação à Exceção de Pré-Executividade
(ID 186099266), alegando, em síntese, que a exceção não seria cabível por demandar dilação probatória, que a citação por edital foi válida e que não foi comprovada a impenhorabilidade do bem penhorado.

Em 15 de abril de 2025, foi juntado aos autos ofício do CRI de Cuiabá informando a averbação da penhora dos direitos que o executado detém sobre o imóvel matriculado sob nº 110.380 (ID 190788309).

Sobreveio a decisão agravada rejeitando a exceção de pré-executividade (ID 199825797).

“[...] nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil,
a nulidade
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão: [...]

Assim, competia ao executado Adir Geraldo Ferrarini ter alegado a nulidade da sua citação, quando da constituição de advogado e apresentação de impugnação à penhora na pág. 52/56 do id 65243096.

Logo, a medida que se impõe é o reconhecimento da preclusão quanto à alegação do executado Adir Geraldo Ferrarini de nulidade da sua citação.

[...]

[...] o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos da
impenhorabilidade
compete à parte devedora, o que, no caso, não foi demonstrado satisfatoriamente, haja vista que sequer juntou qualquer documento. [...]

[...] entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, uma vez que não há comprovação nos autos de que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência do executado e de sua família, devendo a penhora ser efetivada.”

Pois bem.

Da alegação de nulidade da citação por edital

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital, a decisão agravada reconheceu a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, uma vez que o agravante não alegou tal nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, quando da constituição de advogado e apresentação de impugnação à penhora (ID 65243096, págs. 52/56).

O art. 278 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Embora o agravante sustente que a nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, não estaria sujeita à preclusão, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência atual. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a parte deve alegar a nulidade no primeiro momento em que falar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

"Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, 'o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma carta na manga, para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse'"
(AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).

No caso em análise, verifica-se que o agravante teve oportunidade de alegar a nulidade da citação quando da constituição de advogado e apresentação de impugnação à penhora, mas não o fez, vindo a suscitar tal questão apenas posteriormente, em sede de exceção de pré-executividade, quando já operada a preclusão.

Ademais, ainda que superada a questão da preclusão, observa-se que a citação por edital foi precedida de tentativa de citação pessoal no endereço declinado no próprio contrato (ID 65243094 - Pág. 23), tendo o Oficial de Justiça certificado que os executados não foram localizados, conforme certidão de ID 65243094 - Pág. 48.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.971.968/DF, "
A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto, pois, conforme muito bem consignado no acórdão recorrido, "não se revela proporcional ou razoável exigir o esgotamento de buscas infindáveis e sem resultado" (e-STJ, fl. 78
".

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação por edital, seja pela ocorrência de preclusão, seja porque foram observados os requisitos legais para sua realização.

Da alegação de impenhorabilidade do bem de família

Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem penhorado por se tratar de bem de família, a decisão agravada entendeu que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel preenche os requisitos legais para tal proteção.

A Lei nº 8.009/90, em seu art. 1º, estabelece que:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

O art. 5º da mesma lei complementa:

"Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."

É pacífico na jurisprudência que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora. No caso em análise, o agravante não juntou qualquer documento que comprovasse que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência e de sua família, limitando-se a alegar, sem demonstrar, que se trata do único imóvel de sua propriedade.

Nesse sentido, inclusive já posicionei-me:

"Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221426120248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

Embora o agravante alegue que o juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca já reconheceu em outro processo a impenhorabilidade do mesmo imóvel, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação dos requisitos legais no presente feito, especialmente considerando que as situações fáticas podem ter se alterado desde então.

Quanto à alegação de impossibilidade de desmembramento do imóvel por ser bem indivisível, tal questão somente seria relevante caso fosse reconhecida a impenhorabilidade do bem, o que não ocorreu ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

Portanto, não havendo comprovação de que o imóvel penhorado encontra-se exclusivamente destinado à residência do agravante e de sua família, não há como reconhecer a sua impenhorabilidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025